Tribunal: TJBA
Processo: 0700044-20.2000.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0700044-20.2000.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: RICARDE SANTOS ASSIS E OUTROS

Advogado(s)
:
EDUARDO BRANDAO LIMA

Advogado(s)
:
ELISANGELA CASTRO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PREFACIAL RECHAÇADA. PREAMBULAR DE DESERÇÃO. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPLEMENTAÇÃO ADEQUADA. PRELIMINAR. AFASTAMENTO. MÉRITO. COELBA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DA VÍTIMA, DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR FIXADO ÍNFIMO PARA INDENIZAR OS FILHOS E CÔNJUGE DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE ELEVAÇÃO. PENSIONAMENTO. IMPORTE DE 2/3 DOS SOLDOS E VANTAGENS DO FALECIDO. MANUTENÇÃO. LIMITE DE ATÉ QUANDO AQUELE COMPLETASSE SETENTA ANOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DOS AUTORES. PROVIMENTO PARCIAL. APELO DA CONCESSIONÁRIA. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 0700044-20.2000.8.05.0080, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
rejeitar as preliminares
,
DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso dos autores e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da concessionária, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.